Tribunal: TCU
Processo: 018.573/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9509/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.573/2023-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Carlos Rosa (XXX.264.397-XX); Geraldo Sergio Ramalho Franca Silva (XXX.981.167-XX); Jose Maria Rodrigues Silva (XXX.425.576-XX); Jose Roberto Ruanis (XXX.805.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de reforma de interesse de Jose Otavio Campos Vasconcelos (XXX.062.087-XX), a fim de que seja reanalisada a legitimidade da concessão da reforma com um posto acima ao ocupado na ativa, levando-se em consideração a averbação de tempo de serviço militar prestado em guarnições especiais constante do formulário do Sistema e-Pessoal.